Tribunal: TJES
Processo: 0013111-94.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013111-94.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN TOREZANI RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL, ART. 619, CPP –
TORTURA, ART. 1º
, §1º DA LEI Nº 9.455/97 -

AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - REANÁLISE DE PROVAS E MATÉRIA DE FATO - IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS

1) Verificada a ausência de omissão ou contradição no Acórdão embargado, a condenação foi arrimada em robustas provas de autoria e materialidade, e, principalmente, pelas declarações da vítima e de seus familiares, tendo em vista que é entendimento pacificado que, nos crimes de tortura, a palavra da vítima ganha especial relevo, sendo seu depoimento seguro e incontradito que o mesmo deve ser amplamente considerado, eis que esta espécie de delitos quase sempre ocorrem na clandestinidade, como foi o caso dos autos.

2) A rediscussão ou reanálise da mesma tese aviada na apelação é inviável de ser realizada em sede de embargos de declaração, já que o recurso se trata de recurso de fundamentação vinculada aos requisitos do art. 619 do CPP.

3) Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Criminal, oposto por
IVAN TOREZANI RODRIGUES
, inconformado com o Acórdão de ID 6328668 que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que condenou o recorrente à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 1º, §1° e §4º, inciso I, da Lei nº 9.455/1997 (Lei de Tortura).

Em razões recursais constantes do ID 6504484, o embargante alega que houve omissão e contradição no Acórdão combatido (não reconhecimento do "in dubio pro reo" e manutenção da condenação sem provas do crime), requerendo a reanálise da tese absolutória rejeitada no Acórdão embargado.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões em ID 6848645, pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que o seu intuito é de reforma da decisão.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração na Apelação Criminal, oposto por
IVAN TOREZANI RODRIGUES
, inconformado com o Acórdão de ID 6328668 que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que condenou o recorrente à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 1º, §1° e §4º, inciso I, da Lei nº 9.455/1997 (Lei de Tortura).

O Acórdão atacado foi ementado nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA, ART. 1º, §1º DA LEI Nº 9.455/97 –
AUSÊNCIA DE NULIDADE PELO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
– AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS -
PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO – CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA –
INOCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL -
IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
MAUS TRATOS, ART. 136 DO CPB
–
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
- APELO IMPROVIDO.

1) A prova oriunda do reconhecimento fotográfico teve importância secundária dentro do arcabouço probatório que indicou a prática do crime de tortura pelo recorrente, tendo em vista a existência de outras provas que indicaram a autoria do apelante, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa ao procedimento previsto no art. 226 do CPP.

2) Confirmados a autoria e materialidade do crime de tortura diante do depoimento da vítima e de sua genitora, além dos laudos que foram conclusivos no sentido das lesões sofridas pelo interno da unidade de internação, cometidas pelo agente socioeducativo que o agrediu com golpes de cassetete.

3) No crime de tortura, a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime, além do temor de outras possíveis testemunhas em sofrerem represálias por parte do agressor, que detém poder de autoridade disciplinar.

4) Não há suporte probatório nem jurídico para a tese de absolvição mediante aplicação da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, considerando que o recorrente exorbitou do uso da força decorrente de seu poder disciplinar, aplicando sucessivos golpes de cassetete no reeducando que se encontrava em cumprimento de medida de internação em unidade socioeducativa, causando lesões graves na vítima.

5) Inviável a desclassificação do crime de tortura para o de maus tratos, pois restou evidenciado o dolo de submeter a vítima a intenso sofrimento físico e psicológico, mediante emprego de violência.

6)

Apelo improvido.

Em razões recursais constantes do ID 6504484, o embargante alega que houve omissão e contradição no Acórdão combatido,
“requerendo a absolvição por ausência de provas e principalmente pela anulação do reconhecimento pessoal feito pela suposta vítima
”.

Aponta o embargante que a autoria do delito é incerta, que o depoimento da vítima não seria confiável e não se integra com outras provas, tais como o laudo, o prontuário médico e até mesmo o relatório da ocorrência.

Por fim, aduz que o embargante é pessoa com ficha ilibada, possui boas condições pessoais, trabalha como agente socioeducativo e não foi penalizado administrativamente por este fato.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões em ID 6848645, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A primeira tese vertida pelo embargante foi a de omissão em relação a nulidade da condenação por irregularidade no procedimento do reconhecimento fotográfico.

Após analisar o Acórdão embargado, verifiquei a existência de fundamentação expressa acerca do fato de que a vítima reconheceu o embargante como autor do crime tanto por fotografia como pessoalmente, não havendo nenhum vício no procedimento.

O Acórdão recorrido também foi expresso sobre o tema: “
A
prova
oriunda do reconh
e
ciment
o fotográfico teve importância secundária dentro do arcabouço probatório que indicou a prática
do crime de tortura
pelo recorrente, tendo em vista a existência de outr
a
s
provas

que indicaram a autoria do
apelante
, não havendo que se falar em nulidade da sentença por ofensa ao procedimento previsto no art. 226 do CPP
”.

Por ocasião do voto de relatoria, ficou assentado que “
a condenação do apelante resultou da apreciação do conjunto de provas que vão além da prova oriunda do reconhecimento fotográfico do apelante, sendo que a principal prova no sentido da condenação derivou do depoimento da vítima, que narrou com riqueza de detalhes a violência empregada contra sua pessoa,
além de outros depoimentos que robusteceram a versão acusatória
”.

A tese também foi rejeitada pela sentença condenatória, onde foi destacado que “
não existe qualquer nulidade em sua realização, pois ratificado em juízo, o reconhecimento fotográfico foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Não existe dúvida da atuação do acusado IVAN na UNIS no dia dos fatos, em razão do documento de fl. 195
”.

Portanto, a situação em tela demonstrou uma situação discrepante da que deu ensejo ao precedente vinculante que originou a nova interpretação do art. 226 do CPP.

“
Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
’. (STJ - AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022).

Por sua vez, a tese de ausência de prova de autoria foi devidamente analisada no Acórdão embargado, havendo precisa e objetiva indicação das provas que sustentaram a decisão de manter a condenação do recorrente.

O depoimento da vítima foi detalhado e sem contradições e se integrou com outros elementos de prova, conforme ficou destacado na sentença condenatória e no Acórdão recorrido.

Ademais o próprio embargante não negou a autoria do fato criminoso, quando interrogado em Juízo, ocasião em que disse apenas que não se recordava dos fatos narrados na denúncia.

Transcrevo trecho do voto de relatoria:

“Já a
autoria
, por sua vez, foi negada pelo recorrente quando interrogado na fase judicial, ocasião em que afirmou não se recordar dos fatos ocorridos no dia mencionado na denúncia, pois aconteciam diversas ocorrências naquela unidade. Afirmou também não se lembrar da vítima André e que não o agrediu.

Todavia a versão apresentada pelo recorrente se encontra isolada do restante da prova colhida nos autos.

A vítima, quando ouvida em juízo, à fl. 139, narrou com riqueza de detalhes o espancamento que sofreu dentro da unidade de internação. André disse que estava com outros internos na sala de aula da referida unidade quando começou um tumulto e ele achou que fosse uma rebelião, diante deste tumulto, vários agentes chegaram e mandaram os menores sair da sala, e a medida que os internos iam saindo da sala iam sofrendo golpes de cassetete. O interno afirmou ao ser ouvido que recebeu uma pancada no rosto que o levou a desmaiar, quebrou alguns de seus dentes e deixou um de seus olhos roxo, e que ao acordar do desmaio ainda sofreu chutes em suas costas e sua cabeça.

A vítima reconheceu o recorrente tanto por fotografia, conforme já mencionado anteriormente, como pelo nome, dizendo que um de seus agressores era o agente Torezani.

(...)

A consistente e minuciosa versão apresentada pela vítima é confirmada pelo depoimento de sua genitora, Sra. Renata dos Santos Eggert, ouvida em Juízo à fl. 266, que afirmou que viu seu filho com hematomas no rosto e olho vermelho, quando foi visitá-lo na Unidade.

Portanto, pelo cotejo das provas produzidas durante a instrução processual, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se aproxima do conceito de verdade processual, não havendo dúvidas em relação a autoria e materialidade do crime de tortura, se revelando incabível a tese absolutória encampada pela defesa”.

Diante do cenário delineado pelos depoimentos, impõe-se prestar especial credibilidade à palavra da vítima, na esteira do entendimento deste Egrégio Tribunal: “
No crime de tortura, por ser cometido às escondidas, a palavra da vítima constitui meio de prova especialmente relevante para a formação do convencimento do julgador, sobretudo quando coerente com as demais provas carreadas aos autos. Condenação preservada nas sanções do art. 1º, I, a, da Lei 9.455/97
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 051080012522, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Portanto, entendo que o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, com as razões de fato e de direito que levaram esta Câmara a chegar ao posicionamento consolidado na decisão recorrida, sendo inviável a utilização dos embargos apenas para rediscussão de matéria que já foi objeto de pronunciamento por este órgão Julgador.

“
Não demonstrada a hipótese de omissão, verifica-se que o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.013/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Assim sendo, por verificar que não houve vício a ser sanado, inexistentes os requisitos de admissibilidade recursais específicos dos Embargos de Declaração constantes do art. 619 do CPP, conheço do presente recurso, e
LHE NEGO PROVIMENTO,
ato contínuo confiro imediata eficácia ao Acórdão de ID 4691986.

É como voto.